Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-64.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010007-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ROCHA DA SILVA - CPF: 022.816.031-64 (APELADO), ODENIR GOMES ROSA - CPF: 119.803.238-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA –
MÉRITO
– EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prejudicial de mérito rejeitada.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010007-64.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

ALEXANDRE ROCHA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MMº Juiz Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral nº
1010007-64.2019.8.11.0041
, ajuizada por
ALEXANDRE ROCHA DA SILVA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado, determinar o recálculo de todo o débito para que seja aplicada a operação de 18/09/2012, no valor de R$3.596,00 (três mil, quinhentos e noventa e seis reais), a taxa de juros de 1,76% ao mês; a operação de 22/08/2013, no valor de R$356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), a taxa de juros de 1,71% ao mês; a operação de 07/10/2013, no valor de R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), a taxa de juros de 1,70% ao mês; a operação de 25/11/2014, no valor de R$1.000,00 (mil reais), a taxa de juros de 1,80% ao mês; a operação de 19/01/2015, no valor de R$592,00 (quinhentos e noventa e dois reais), a taxa de juros de 1,84% ao mês; a operação 08/09/2015, no valor de R$1.086,02 (mil, oitenta e seis reais e dois centavos), a taxa de juros de 1,97% ao mês; a operação de 10/11/2016, no valor de R$485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), a taxa de juros de 2,05% ao mês; a operação de 02/06/2017, no valor de R$1.686,00 (mil, seiscentos e oitenta e seis reais), a taxa de juros de 1,93% ao mês; a operação de 11/09/2017, no valor de R$503,00 (quinhentos e três reais), a taxa de juros de 1,90% ao mês; a operação de 09/11/2017, no valor de R$597,00 (quinhentos e noventa e sete reais), a taxa de juros de 1,84% ao mês; bem como para condenar o réu à
devolução em dobro
do que foi pago a maior, inclusive quanto aos valores de R$38,84 (trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), descontado em 01/02/2016 e de R$66,31 (sessenta e seis reais e trinta e um centavos), descontado em 01/03/2016, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação.

Condenou ainda o

réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante inicialmente suscita a preliminar da prescrição quinquenal parcial, tendo em vista que o ato praticado iniciou em 24/09/2009, no entanto, a ação foi distribuída apenas em 11/03/2019, e assim, entende que houve ocorrência da prescrição para o período compreendido de 24/09/2009 até 11/03/2014, de modo que a pretensão autoral deve se limitar ao período de 11/03/2014 até a presente data.

Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta a ausência de conduta irregular do banco, tendo em vista que o apelado aderiu à proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado.

Sustenta que houve a contratação do cartão, apresentação das faturas com os registros dos saques, valores dos juros e demais encargos, dos comprovantes de transferências dos valores dos saques, assim como houve autorização do apelado para desconto em folha, refutando, assim, a premissa de que o recorrido teria a intenção de celebrar um empréstimo consignado ou mesmo que existiria vício de consentimento ou obscuridade na contratação.

Relata que a manutenção da sentença viola o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes sem qualquer vício de consentimento, não podendo se desprezar o fato de que o apelado fora instruído com todas as informações mais relevantes sobre o produto contratado, nos termos do que impõe o Código de Defesa do Consumidor, visto que no ato da contratação todas as informações pertinentes em destaque, segundo as principais normas de regulamentação entabuladas na legislação consumerista, foram repassadas ao mesmo.

Acrescenta que a sentença determinou a aplicação de taxa diversa, individual, para cada saque realizado, não havendo qualquer justificativa legal para a aplicação do referido percentual, uma vez que a taxa aplicada é aquela prevista para a modalidade de empréstimo consignado, isto é, operação diversa da realmente pactuada entre as partes.

Acrescenta ainda que a sentença não se atentou pela existência de saques efetuados pelo apelado com o seu cartão de crédito, inexistindo falha na prestação de serviço e muito menos má-fé do banco BMG a ensejar a restituição de valores, assim como não há razão alguma para a condenação de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, com a fixação dos honorários em valor fixo (id. 70071032).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 70071036).

O preparo foi recolhido, conforme se observa do Id. 70071030.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 24/3/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALEXANDRE ROCHA DA SILVA

ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que no mês 10/2012 teve interesse em efetuar empréstimo consignado e a informação dada pelo representante do banco foi de que seria de um consignado comum, com valor e prazo determinado de parcelas, como sempre o fez, porém em nenhum momento o banco requerido mencionou cartão de crédito e logo após a contratação, surgiu em seu holerite o desconto de consignado cartão de crédito e o desconto consignado, ressaltando que nunca recebeu o cartão de crédito e muito menos as faturas em sua residência.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado, determinar o recálculo de todo o débito para que seja aplicada a taxa de juros praticada no mercado para cada operação, bem como para condenar o réu à
devolução em dobro
do que foi pago a maior, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação.

Condenou ainda o

réu ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

O
banco-apelante
, em suas razões recursais, suscita a preliminar da prescrição quinquenal parcial, tendo em vista que o ato praticado iniciou em 24/09/2009, no entanto, a ação foi distribuída apenas em 11/03/2019, e assim, entende que houve ocorrência da prescrição para o período compreendido de 24/09/2009 até 11/03/2014, de modo que a pretensão autoral deve se limitar ao período de 11/03/2014 até a presente data.

Pois bem. Percebe-se dos autos que o autor ajuizou a ação declaratória em
11/03/2019
(Id. 70068232), almejando a desconstituição de empréstimo que vem sendo debitado de sua folha de pagamento desde 2012, e que continuavam a ser descontadas quando do ajuizamento da ação.

Em que pese o banco requerer a aplicação do prazo quinquenal, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, tem-se que o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ademais, segundo pacífica orientação jurisprudencial, o termo inicial desse prazo deve fluir a partir da data correspondente ao vencimento da
última parcela
, por se tratar de prestação de trato sucessivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA ÚLTIMA PARCELA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Como se trata de obrigação de trato sucessivo, na qual a obrigação de pagamento do valor emprestado somente se desdobrou em prestações para facilitar o adimplemento pelo devedor,
o termo inicial da contagem do prazo prescricional há de ser o dia correspondente ao vencimento da última parcela
do contrato objeto da demanda, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.
Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC – assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 0000306-54.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Logo, não há se falar em prescrição no caso concreto, ainda que parcial, haja vista que, apesar de a contratação do serviço bancário ter sido realizado em 10/2012, as prestações continuam a ser debitadas nos proventos do autor-recorrido, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao
mérito propriamente dito
, o banco-apelante argumenta a ausência de conduta irregular, tendo em vista que o apelado aderiu à proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado.

Sustenta que houve a contratação do cartão, apresentação das faturas com os registros dos saques, valores dos juros e demais encargos, dos comprovantes de transferências dos valores dos saques, assim como houve autorização do apelado para desconto em folha, refutando assim a premissa de que o mesmo teria a intenção de celebrar um empréstimo consignado ou mesmo que existiria vício de consentimento ou obscuridade na contratação.

Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do débito constantes nas faturas anexas.

Nota-se que a autor é servidor público e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar o autor/apelado, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito em sua modalidade consignado.

É que, na hipótese dos autos, o autor alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal fato se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia ao requerido/apelante comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo, limitando-se o banco requerido em decantar a regularidade da sua contratação.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Importante ressaltar, ainda, que não foram realizados saques nem compras no mencionado cartão, consoante se infere das faturas acostadas no Id. 70071019, sendo os valores disponibilizados via TED-E diretamente em sua conta corrente, o que revela que o autor nunca teve a intenção de ter um cartão de crédito e sim de ter contratado um empréstimo consignado. Nem mesmo o envio do cartão de crédito restou evidenciado nos autos, desincumbindo-se, pois, o banco do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Assim, vislumbra-se que o banco apelante deixou de informar ao autor, de forma clara e específica, que ele estava celebrando contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito e não um cartão de crédito comum.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, aqui consumidor.

Diante disso, encontra-se escorreita a sentença que converteu a
modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público
, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC
[1]
,
devendo ser observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,
de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

A propósito, em caso absolutamente análogo aos autos, já decidiu a colenda Quarta Câmara de Direito Privado no mesmo sentido. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA
– PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A inten
ção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.”
(N.U 1033781-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição, na forma simples, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”
(N.U 1010229-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Após o recálculo da dívida na forma prescrita na sentença, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento do autor, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, a restituição dos valores pagos a maior, após a liquidação da sentença, deverá ocorrer de
forma simples
e não dobrada como indicado em sentença, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Da mesma forma, não há como imputar ao banco dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pelo mesmo na exordial, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título.

Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável. 4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. 5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.”
(TJMS, Apelação Cível n. 0800387-36.2019.8.12.0024, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j: 22/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM DUAS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULAS DÚBIAS. CONTRATAÇÃO SOB ERRO. OFENSA AOS DEVERES DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – O dever de informação, consectário da boa-fé e inerente a qualquer relação negocial, encontra previsão genérica no Código Civil (arts. 113 e 422) e específica no CDC, notadamente em sua parte introdutória (arts. 4°, IV, 6, III). – É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, de forma que, da violação desse direito, deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos provocados. – Ofende os deveres de boa-fé e de informação adequada o instrumento contratual com título dúbio, previsão conjunta de duas modalidades de empréstimo distintas e, inobstante, cláusulas ora comuns a ambas as operações, ora autônomas. Na forma como redigido, o ajuste tem potencial de induzir o consumidor a erro, ante a falta de clareza sobre qual o serviço pactuado. – Reconhecida a abusividade de juros remuneratórios, a respectiva taxa deve adequar-se à média de mercado. – Não demonstrado o preenchimento dos requisitos que ensejariam a responsabilização civil (dano, culpa e nexo de causalidade), não há que se falar em condenação da Instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.18.089873-6/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 07/11/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença,
bem como para afastar a condenação em danos morais.

Por consequência, considerando que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86,
caput
, do CPC, o ônus da sucumbência recai ao requerido que deverá arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, que mantenho em
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, apurável também em liquidação de sentença, sendo o valor encontrado a esse título devidamente corrigido pelo INPC, entre a data do ajuizamento até efetivo pagamento, com fulcro no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É com voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021